Tribunal: TJBA
Processo: 0500225-63.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500225-63.2017.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FABIANA BUCHACRA CAMARGO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRIMEIRA APELANTE. DOSIMETRIA. IDONEIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL). LIMITE. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO IMPROVIDO. SEGUNDO APELANTE. RÉU QUE NÃO FOI REGULARMENTE INTIMADO PARA COMPARECER A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A teor da Súmula nº 231 do STJ, as atenuantes genéricas estabelecidas no art. 65 do Código Penal, dentre elas a da confissão espontânea (inciso III, “d”), não autorizam a redução do apenamento intermediário para aquém do mínimo legal. 2. Constatando-se que, na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi estabelecida no equivalente ao piso previsto na tipificação, o reconhecimento da atenuante citada, ainda que expressamente registrado no decisum, não tem o condão de reduzi-la a patamar inferior. 3. A pena definitiva alcançada na origem, em verdade, firmou-se em extremos parâmetros benéficos à Ré, não comportando sequer revisão ex officio, até porque fixada no mínimo legal previsto no tipo. 4. Não se pode olvidar que o interrogatório do réu é ato de defesa por excelência, e sua ausência, sem que tenha havido qualquer tentativa válida de intimação, compromete de forma grave o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais inafastáveis. 5. Conforme certificado nos autos (ID 77018126), não houve a realização do interrogatório do Apelante ELIELSON DA SILVA PEREIRA, o que implica violação ao contraditório e à ampla defesa, e, por conseguinte, nulidade insanável do processo a partir da audiência de instrução. 6. Apelação improvida EM RELAÇÃO À APELANTE FABIANA BUCHACRA CAMARGO. Todavia, de ofício, reduzo a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. 7. Por outro lado, JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR ELIELSON DA SILVA PEREIRA, com o consequente reconhecimento ex oficio da nulidade do feito a partir da audiência de instrução, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para que este oportunize ao réu sua oitiva, mediante intimação regular. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal Nº 0500225-63.2017.8.05.0256, em que são partes FABIANA BUCHACRA CAMARGO e ELIELSON DA SILVA PEREIRA, como apelantes, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como apelado, acordam, à unanimidade, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO APELO INTERPOSTO PELA PRIMEIRA PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, reduzindo o valor da pena de multa, de ofício. Em relação ao segundo Apelante, JULGA-SE PREJUDICADO, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR